Tribunal: STJ
Processo: 0284543-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023001 - SP (2025/0284543-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA QUEIROZ PERA - SP383078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.

PEDIDO DE REVOLVIMENTO DE PROVAS.
.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA POR
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
habeas corpus
2. O agravante reproduziu, em suas razões recursais, a fundamentação da inicial do habeas
corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de habeas corpus
impetrado contra acórdão transitado em julgado, utilizado como substitutivo de revisão
criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
I, "e", da
art. 105,
Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de
seus próprios julgados, não sendo possível conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
acórdão transitado em julgado de Tribunal de origem.
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
especialmente em situações que não configuram competência originária do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51909443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 8e487715-f3b8-4d89-95b2-aba7b0fc84d2

6. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
especialmente contra acórdão transitado em julgado de Tribunal de origem.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus
próprios julgados, conforme o
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, "e".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no
21/5/2018;
HC 486.185/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
STJ, AgRg no HC
07/05/2019;
751.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51909443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 8e487715-f3b8-4d89-95b2-aba7b0fc84d2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023001 - SP (2025/0284543-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA QUEIROZ PERA - SP383078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO

DE REVOLVIMENTO DE PROVAS.
. TRÂNSITO
HABEAS CORPUS
EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA POR REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
habeas corpus
2. O agravante reproduziu, em suas razões recursais, a fundamentação da inicial do
habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de habeas corpus
impetrado contra acórdão transitado em julgado, utilizado como substitutivo de revisão
criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, I, "e", da
Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de
seus próprios julgados, não sendo possível conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
acórdão transitado em julgado de Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA51304883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:52
Código de Controle do Documento: ed782a39-7bc5-4157-a7a4-e0ce1ecd1c60

5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
especialmente em situações que não configuram competência originária do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
especialmente contra acórdão transitado em julgado de Tribunal de origem.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus
próprios julgados, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e".
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
; STJ, AgRg no
21/5/2018
HC 486.185/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
; STJ, AgRg no
07/05/2019
HC 751.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
.
20/4/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO OLIVEIRA DOS
SANTOS em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
O agravante foi condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 840 dias-multa, como incurso no art. 35 da
Lei 11.343/2006.
Em suas razões recursais, o agravante reproduziu a fundamentação da inicial
do
: "
habeas corpus
II. No caso em tela, o paciente foi absolvido, com acerto, pelo juízo
de primeiro grau, diante da ausência de provas capazes de demonstrar o vínculo estável e
permanente indispensável à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343
/06. Entretanto, em sede recursal, a r. decisão foi reformada para condená-lo com base
em elementos frágeis, destituídos de idoneidade e sem lastro probatório mínimo, em
manifesta afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio
pro reo. III. Além disso, revela-se manifestamente ilegal, a fundamentação utilizada para
Documento eletrônico VDA51304883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:52
Código de Controle do Documento: ed782a39-7bc5-4157-a7a4-e0ce1ecd1c60

exasperar a pena-base e afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33,
§4o, da Lei de Drogas), portanto carecendo de respaldo jurídico idôneo mesmo estando
" (fl. 254).
preenchidos todos os requisitos legais para aplicação da benesse
Busca o conhecimento e provimento do recurso para restabelecer a absolvição
ou reformar a dosimetria.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada: “
Contudo, o presente habeas corpus investe contra um acórdão com trânsito em julgado.
Portanto, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão
criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte
”. (p. 244)
Consoante assentado na decisão agravada, uma vez que a decisão
condenatória das instâncias de origem transitou em julgado, a parte não pode optar por
impetrar
nesta instância superior.
writ
Isso se deve ao fato de que a competência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, limita-se ao processamento e
julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.
No caso em análise, o presente
foi impetrado contra um acórdão do
writ
Tribunal de origem que já transitou em julgado. Diante disso, não se deve conhecer o
, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
Nessa linha: HC 288.978/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
; AgRg no HC n.
21/5/2018
486.185 /SP, Quinta Turma, relator Ministro Jorge Mussi, DJe
; AgRg no HC
07/05/2019
n. 751.787 /SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
.
20/4/2023
Ademais, não verifico a presença de flagrante ilegalidade a justificar a
concessão de ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA51304883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:52
Código de Controle do Documento: ed782a39-7bc5-4157-a7a4-e0ce1ecd1c60

Como assentado, o agravante foi condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 6
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 840 dias-multa, como
incurso no art. 35 da Lei 11.343/2006.
Todavia, a moldura fática do acórdão demonstrava acertadamente que (fls. 28-
29):
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO
VOLTADA À VIL MERCANCIA.
Absolvição de ambos quanto à associação. Recurso da
acusação objetivando a condenação dos apelados pela associação
voltada ao vil comércio. Materialidade e autoria comprovadas diante
das duas infrações penais. Relatos coesos dos policiais militares dando
conta da apreensão de enorme quantidade de drogas variadas (maconha
e cocaína, inclusive na forma de 'crack') sob a guarda dos réus, além de
balança de precisão, elevada quantia e munições, isso após notícias
anônimas seguidas de investigação preliminar. Condenação também
.
pelo crime de associação inafastável
POSSE
IRREGULAR
DE
MUNIÇÕES
DE
USO
PERMITIDO. Condenação apenas diante do codenunciado IGOR
mantida, a par de não impugnada. Apenamento. Basilares acima do piso
em face de circunstância desfavorável representada pela exacerbada
quantidade e intensa lesividade de parte das drogas apreendidas
exigindo reprovação mais acentuada (artigo 42 da Lei de Tóxico). “
Privilégio” previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Tóxico incogitável
diante da circunstância negativa reconhecida, a par da dedicação a
atividade criminosa ínsita à associação ilícita também colidente com a
.
benesse, consoante remansosa jurisprudência das Cortes Superiores
Regime prisional fechado único adequado ao crime de natureza
hedionda e à circunstância negativa alinhavada, sem se ignorar o
montante das carcerárias (superiores a oito anos). Retiro intermediário
diante da pena de detenção.
Provimento apenas ao recurso da Justiça Pública. (grifei)

Assim, não há falar em desacerto patente nem na condenação nem na
dosimetria, haja vista o crime associativo latente.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, voto por
ao agravo regimental.
negar provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51304883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/10/2025 06:21:52
Código de Controle do Documento: ed782a39-7bc5-4157-a7a4-e0ce1ecd1c60

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.023.001 / SP
Número Registro: 2025/0284543-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003601620228260574 23480802022 626112022
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA QUEIROZ PERA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA QUEIROZ PERA - SP383078
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: IGOR FERNANDO ARAUJO FARIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA QUEIROZ PERA - SP383078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51872115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:13
Código de Controle do Documento: eda02c15-4ae1-43a0-9606-60ac321b84d0

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:13
Código de Controle do Documento: eda02c15-4ae1-43a0-9606-60ac321b84d0